Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009543-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), JAIME JOAO BELLO - CPF: 131.335.860-68 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REGULAR DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, na qual se rejeitaram as preliminares suscitadas, fixaram-se os pontos controvertidos e definiu-se a distribuição do ônus da prova, sem designação de audiência de conciliação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da decisão saneadora, nos termos do artigo 357 do CPC, em especial: (i) se houve análise das preliminares; (ii) se foram corretamente fixados os pontos controvertidos; (iii) se foi atribuída a distribuição do ônus da prova; e (iv) se foi assegurado às partes o contraditório sobre a prova.

III. Razões de decidir

3. A decisão saneadora tem por objetivo preparar o processo para a instrução e julgamento, resolvendo questões processuais pendentes, delimitando fatos controvertidos, disciplinando a prova e garantindo o contraditório.

4. No caso concreto, o magistrado de origem examinou as preliminares de mérito, fixou os pontos controvertidos, respeitou a regra geral de distribuição do ônus da prova (art6. 373, do CPC) e oportunizou às partes a manifestação quanto à prova a ser produzida.

5. A ausência de designação de audiência de conciliação decorreu da dispensa justificada, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa.

6. Inexistindo vício de forma ou prejuízo às partes, não há nulidade a ser reconhecida, prevalecendo a legalidade da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno conhecido e julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"É válida a decisão saneadora que observa o artigo 357 do CPC, resolvendo questões preliminares, fixando pontos controvertidos, disciplinando o ônus da prova e assegurando o contraditório sobre as provas a serem produzidas, inexistindo nulidade por ausência de audiência de instrução quando dispensada de forma motivada."

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI 5604962-78.2022.8.09.0051; TJ-MG, AI 20189687020248130000; TJ-MT, NU 1024509-97.2020.8.11.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
INALDITA ALTERA PARTE
”, interposto por JAIME JOÃO BELLO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito em Cooperação, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL” n.° 1000332-65.2022.8.11.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que saneou o feito, nos seguintes termos (ID. 185512531 – proc. principal):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de Jaime João Bello, para apurar a ocorrência de danos ambientais no imóvel Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situado na zona rural do município de Itanhangá/MT.

Recebida a inicial no id. 87347613.

No id. 88166863, o Cartorário presta informações.

Citado, o requerido apresentou contestação no id. 127473030, alegando preliminares. No mérito, requer sejam julgados improcedentes todos os pedidos.

A impugnação à contestação está no id. 130894296.

Sobre as provas, as partes se pronunciaram no id. 164783959 e 165388153.

Pois bem.

No que concerne a preliminar de ausência de interesse processual, diante da ausência de delimitação do suposto passivo ambiental, antecipo que não merece ser acolhida.

Isso porque no auto de infração acostado no id. 79848837, fls. 19/28, é possível certificar a indicação das coordenadas da área destruída, o tamanho dessa área, correspondente a 455,87 hectares da floresta nativa da Amazônia legal, além de estar anexo ao documento o croqui da localidade com as imagens disponibilizadas pelo INPE, de modo que a preliminar não prospera.

No que tange a tese de prescrição do dano, consigne-se que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 999 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "
É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”, de modo que afasto a preliminar arguida”
.

Assim, a preliminar não prospera.

Quanto a necessidade de designação de audiência de conciliação, consigne-se que embora prevista no regramento processual civil, a Solenidade não é obrigatória, notadamente quando se constata pouca possibilidade de conciliação, como é a hipótese dos autos.

Ademais, a não designação de audiência de conciliação não impede que a parte firme acordo extrajudicial ou apresente proposta de acordo a qualquer momento no curso da demanda, o que também não ocorreu na hipótese em exame, em que a parte requerida se limitou a alegar interesse na realização de audiência, mas efetivamente não apresentou nenhuma proposta.

Assim, deixo de acolher a tese arguida.

Assim, e não vislumbrando qualquer nulidade ou irregularidade aparente,
DOU O FEITO POR SANEADO
, fixando como ponto controvertido: a) comprovação da degradação ambiental na área descrita na inicial; b) prova da propriedade ou posse do imóvel da área em debate e a c) necessidade de reparação por eventuais danos causados.

Outrossim, embora nos casos de danos ambientais o ônus da prova possa ser invertido (súmula 618 STJ), a lide, da forma como se apresenta, demanda que o ônus da prova siga a regra geral do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, apresentado os pontos controvertidos,
intimem-se
as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas (CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com anotações para sentença.

Cumpra-se.

Datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Cooperação

Portaria CGJ n.o 7/205-GAB-CG
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que
“
(...)a decisão impugnada não atende a esses requisitos, limitando-se a intimar as partes para que indiquem as provas que pretendem produzir, sem especificar os pontos controvertidos”
.

Informa que,
“(...)sem a devida fixação dos pontos controvertidos, a indicação de provas torna-se inviável, pois a parte agravante não sabe exatamente quais fatos devem ser provados”.

Argumenta que,
“ (...)a decisão agravada não analisou questões processuais relevantes, tais como a inépcia da petição inicial e a prescrição, levantadas pela parte agravante em sede de contestação e embargos de declaração”.

Ao informar a existência de cerceamento de defesa, a parte agravante argui que
“(...)o próprio despacho que determinou a indicação de provas estabelece que essas devem ser indicadas "de acordo com os pontos controvertidos". Contudo, tais pontos não foram fixados pelo juízo de origem, gerando contradição interna na própria decisão. A exigência de que as partes indiquem provas sem saber exatamente quais questões fáticas precisam ser demonstradas compromete a efetividade da instrução probatória, podendo levar à nulidade processual”.

Assevera que,
“Outro ponto relevante é a distribuição do ônus da prova. O artigo 373 do CPC estabelece regras claras sobre a quem compete a prova de determinados fatos. O juízo de origem deveria ter observado essas regras ao proferir a decisão saneadora, especialmente se houvesse redistribuição do ônus probatório, o que exigiria decisão fundamentada, conforme prevê o artigo 373, §1o, do CPC”
.

Narra que,
“Ao omitir-se quanto a esse aspecto, o magistrado de primeiro grau coloca a parte agravante em situação de desvantagem processual, dificultando a produção de provas e comprometendo a paridade de armas”.

Ademais, discorre acerca da consolidação da área e da classificação da vegetação, bem como sobre a necessidade da concessão do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
a)
O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para que seja proferida nova decisão saneadora, nos termos do artigo 357 do CPC, com a fixação dos pontos controvertidos e a correta distribuição do ônus da prova;

b)
A concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender o andamento do feito de origem até o julgamento final deste recurso, evitando prejuízos irreparáveis à parte agravante;

c)
A determinação para que o juízo de primeiro grau analise as questões prejudiciais ao mérito, como a alegação de prescrição e inépcia da petição inicial, antes de prosseguir com a fase

instrutória;

d)
A garantia de que sejam considerados os elementos probatórios que demonstram a consolidação da área e a correta classificação da vegetação, com a consequente adequação das exigências ambientais impostas à parte recorrente;

e)
A intimação do Agravado, para, querendo, manifestar nos autos;

f)
Ao final, seja julgada procedente este recurso, condenando-se o Agravado nos efeitos da sucumbência no patamar de 20% sobre o valor da causa”.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido

(ID. 278456865).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 280758862).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer,
“pelo provimento parcial do recurso de agravo de instrumento, apenas para que seja incluído, entre os pontos controvertidos a serem objeto de dilação probatória, a verificação se a área desmatada é ou não considerada área de uso consolidado, nos termos do Código Florestal (Lei no 12.651/2012), mantendo-se, no mais, a decisão recorrida”.
(ID. 284234891).

JAIME JOÃO BELLO, interpôs agravo regimental no ID. 284265861.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
INALDITA ALTERA PARTE
”, interposto por JAIME JOÃO BELLO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito em Cooperação, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL” n.° 1000332-65.2022.8.11.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que saneou o feito
.

De acordo com o processo de origem, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
17.03.2022
, a ação civil pública ambiental em desfavor de JAIME JOÃO BELLO, a reparação do dano ambiental por ter destruído a corte raso 455,87 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade competente.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida (ID. 87347613 – proc. de origem).

A contestação foi apresentada (ID. 127473030 – proc. de origem), e a impugnação também (ID. 130894296 – proc. de origem).

O saneamento do feito com a fixação dos pontos controvertidos está no ID. 185512531 – proc. de origem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A respeito da temática suscitada acerca do saneamento e organização do processo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 357, dispõe:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento”.

Comentando o artigo acima, Nelson Nery Junior, afirma que:

"O juiz deverá examinar todas as questões arguidas pelo réu na contestação, como matéria preliminar ( CPC 337). Além disso, deverá analisar se se encontram presentes os pressupostos processuais ( CPC 485 IV), bem como apreciará os requerimentos de produção de provas deduzidos pelas partes. Havendo alguma irregularidade a ser sanada, o juiz determina a providência adequada. Serão deferidas as provas pertinentes e o juiz poderá, desde logo, designar audiência de conciliação, instrução e julgamento."
(JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Art. 357 In: JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2905597753. Acesso em: 13 de Junho de 2025).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5604962-78.2022.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA 2a CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A. AGRAVADO : GREEN PARK COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. - EPP . EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DECLARATÓRIA. DECISÃO SANEADORA. ARTIGO 357 E INCISOS . NÃO DELIMITADOS. DECISÃO CASSADA.

1. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso com restrito exame, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição.

2. A decisão saneadora deverá decidir as preliminares de mérito, fixar os pontos controvertidos, definir o ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito e contar com a participação efetiva das partes, nos termos do artigo 357, I a V do CPC.

3. Considerando a falta de pronunciamento a respeito das questões constantes na legislação processual, deve se cassada a decisão . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-GO - AI: 56049627820228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO SANEADOR - ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. Conforme determina o art. 357, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, se houver, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20189687020248130000 1.0000.24.201895-0/001, Relator.: Des .(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/06/2024, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Dessa forma, a decisão saneadora tem por finalidade preparar o processo para a fase probatória e para o julgamento final. Nessa decisão, o magistrado analisa e resolve eventuais questões processuais pendentes, delimita os fatos que serão objeto de prova, define os meios de prova admitidos, estabelece a distribuição do ônus da prova, delimita as questões jurídicas relevantes para o mérito e, se necessário, designa audiência de instrução e julgamento.

No caso em exame, observa-se que o juiz de origem analisou e rejeitou as preliminares suscitadas pela parte agravante. Além disso, dispensou a realização de audiência de conciliação e fixou os pontos controvertidos.

Além disso, não houve inversão do ônus da prova, uma vez que o magistrado aplicou a regra geral prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC.

Foi, ainda, oportunizado às partes o direito de especificar as provas, sugerir pontos controvertidos e requerer, se for o caso, prova pericial.

Ressalta-se que essa determinação não impõe às partes a produção de provas sobre fatos incontroversos ou cuja demonstração caiba à parte adversa, tampouco restringe o uso de quaisquer meios de prova pertinentes.

Assim, não se verifica cerceamento de defesa, tampouco nulidade na decisão, evidenciando-se apenas o inconformismo da parte agravante.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025